Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (AGRAVANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RISCO DE PREJUÍZOS ECONÔMICOS VERIFICADOS – POSSIBILIDADE DE FRAUDE PERPETRADA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – ILEGITIMIDADE DE PARTE E ILEGALIDADE DE CONSTRIÇÃO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Naquilo que foi observado da decisão de base e diante das provas e elementos que constavam dos autos no instante em que concedida, observa-se a existência de fundada controvérsia a adesão dos agravantes ao plano de saúde ofertado pela recorrida, notadamente quanto a ocorrência de fraude na declaração de saúde Paciente.

III - Demonstrada a probabilidade do direito em questão, de igual modo se verifica o perigo de dano, em face do prejuízo patrimonial deflagrado pela vultuosa obrigação financeira que a agravada encontra-se prestes a suportar, além da quantia anteriormente despendida.

IV - Quanto a ilegitimidade de parte arguida pelos agravados, mais especificamente quanto ao falecido Luiz Carlos de Oliveira e eventual ilegalidade da ordem de reserva de patrimônio na ação de inventário do respectivo Espólio, observa-se que a questão sequer foi submetida ao exame do Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSUMPÇÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
, representado por sua inventariante Elaine Fontes Assumpção, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reconhecimento de Doença Preexistente c/c Reparação Por Danos Materiais no 1020184-19.2021.8.11.0041, ajuizada pela
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para autorizar que a parte autora, ora agravada, se abstenha de realizar o pagamento pela internação dos dias 23 e 24.06.2020, concernente à internação do Sr. Luiz Carlos de Oliveira, no valor de R$ 85.322,98 e, ainda, deferiu a medida cautelar de arresto no rosto da ação de inventário do segundo agravante, a fim de resguardar a quantia de R$ 533.188,69.

Para tanto, os agravantes esclarecem que o recorrente Assumpção Advogados Associados aderiu ao seguro de saúde da operadora Bradesco Saúde S.A., em 13.06.2018, o qual abrangeu toda a família, notadamente o segundo agravante Sr. Luiz Carlos de Oliveira.

Narram que o
de cujus,
o Sr.

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, foi acometido pela Sars-Covid-19, tendo sido internado em hospitais locais e, posteriormente, transferido para tratamento médico no hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo-SP.

Alegam que foram orientados por um agente de plano de saúde a realizar a migração para um novo plano que comprasse a carência e oferecesse a cobertura almejada no hospital em que se encontrava internado, razão pela qual, não devem ser obrigados a suportar o ônus de custeio hospitalar, exigido pela agravada.

Por fim, asseveram que qualquer requerimento de bens do Espólio deve ser resolvido pelo próprio Juízo da Vara de Família e Sucessões, onde tramita o processo de inventário, revelando-se, portanto, arbitrária e ilegal a decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para autorizar o arresto da quantia de R$ 533.188,69, no rosto da ação de inventário do segundo agravante, bem como para eximir a autora, ora agravada, do pagamento perante o Hospital Albert Einstein do valor de R$ 85.322,98, devido pela internação do Sr. Luiz Carlos de Oliveira, nos dias 23 e 24 de junho de 2020.

Nesse contexto, portanto, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, que estão previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito extraem-se três requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pela decisão agravada, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca desses requisitos, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, com destaque para a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Diante das provas e elementos que constam dos autos, subsiste fundada controvérsia quanto a lisura da migração dos agravantes para o plano de saúde ofertado pela agravada, em especial quanto a potencial fraude cometida com a declaração de saúde assinada em 17.06.2020, conforme documento de id no 57271672, quando o paciente, sem contar o período de internação em Cuiabá-MT, já estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo-SP, desde a data do dia 15.06.2020, conforme relatório médico de id no 57273038.

Assim, a toda evidência, restou demonstrada tanto a probabilidade do direito em questão, quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, diante da duvidosa legitimidade da contratação do plano de saúde a agravada não pode ser responsabilizada pelos custos com a internação do segundo agravante.

Nesse sentido:

Apelação. Plano de saúde. Anulação de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade do Débito. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Contratação de seguro saúde com intuito de reembolsar valores dispendidos com cirurgia em hospital particular. Desconhecimento da operadora sobre a intenção das rés ao firmarem o contrato.
Omissão de doença pré-existente. Erro essencial caracterizado. Anulação do contrato com a segurada. Inexigibilidade do débito.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP;

Apelação Cível 1007938-43.2016.8.26.0010; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 04/10/2021)

Por fim, tampouco aproveita aos agravantes a arguição de

incompetência do juízo comum para deliberar sobre a reserva de bens do espólio.

É que, além da questão não ter sido submetida à deliberação em primeiro grau de jurisdição e, assim, encontrar óbice no princípio que veda a supressão de instância, a decisão agravada, longe de dispor sobre o direito sucessório dos agravantes ou mesmo de subtrair algum bem do acervo hereditário, apenas determinou, cautelarmente, a reserva de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito objeto da controvérsia.

A propósito:

Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora de bens do espólio. Espólio que figura como executado na demanda.
O patrimônio do devedor responde e garante as obrigações que contraiu até a realização da partilha de bens, podendo a penhora recair diretamente sobre os bens do falecido. A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, nos termos do art. 642, do CPC. Recurso provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2239447-50.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021